Tribunal: TJES
Processo: 5017222-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017222-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. H. D. S. G.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). CRIANÇA. PEDIDO DE REMOÇÃO INTERESTADUAL EM UTI MÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE VAGA NO DESTINO E SEM DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA CLÍNICA ATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir entes públicos a providenciar transporte de criança para outro Estado, em UTI móvel, no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A pretensão recursal sustenta o direito fundamental à saúde e a prioridade absoluta da criança, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a remoção interestadual de criança em UTI móvel, no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio, sem comprovação de internação atual, de risco clínico imediato e de garantia prévia de atendimento no hospital de destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe dever solidário aos entes federados. No caso de criança, aplica-se a prioridade absoluta prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Essas premissas não afastam a necessidade de demonstração dos requisitos da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano.

O conjunto probatório não demonstra internação ou tratamento ativo da criança na rede local, tampouco comprova risco clínico atual que imponha remoção imediata em UTI.

A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde estabelece que o Tratamento Fora do Domicílio somente pode ser autorizado quando houver garantia prévia de atendimento no município de referência, com data e horário definidos.

A remoção interestadual em UTI móvel sem definição do hospital de destino e sem confirmação de vaga compromete a segurança assistencial e pode expor o paciente a riscos adicionais.

A pretensão recursal aproxima-se de mudança de domicílio por razões familiares, hipótese que não se confunde com transferência assistida decorrente de necessidade clínica comprovada.

A ausência de prova de rede de apoio familiar no destino e de indicação técnica da imprescindibilidade da transferência impede, neste momento processual, o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O direito fundamental à saúde e a prioridade absoluta da criança não dispensam a demonstração dos requisitos da tutela de urgência. 2. A remoção interestadual de paciente em UTI móvel, no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio, exige comprovação de necessidade clínica atual e garantia prévia de atendimento no hospital de destino.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5017222-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. H. D. S. G.
Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBRAN FEDERICI ALMEIDA - ES23128-A
AGRAVADO: M. D. V. V. e outros

VOTO

É certo que a saúde constitui direito fundamental e dever do Estado, e que, em se tratando de criança, deve-se observar a prioridade absoluta. De igual forma, é assente a responsabilidade solidária dos entes federados na concretização das prestações em saúde.

Todavia, tais premissas não dispensam a demonstração, no caso concreto, dos requisitos próprios da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

O conjunto probatório não demonstra, em juízo de cognição sumária, que a criança esteja internada ou em tratamento ativo na rede local. Também não há comprovação de risco clínico atual que imponha remoção imediata em UTI, tampouco de vaga previamente regulada no destino,
elemento que se mostra decisivo para aferir a necessidade, adequação e segurança da medida.

A propósito, o próprio parecer ministerial, ao transcrever precedente que interpreta a Portaria n. 55/99 - Tratamento Fora do Domicílio (TFD), ressalta requisito objetivo: o TFD
“só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente”
(art. 2º).

Autorizar transporte em UTI móvel para outro Estado, sem sequer saber qual será o hospital de destino, mostra-se temerário, pois implica deslocamento assistido de alta complexidade sem a mínima confirmação do ponto de recepção, da equipe responsável e da logística assistencial de chegada, o que, em vez de mitigar riscos, pode criá-los.

Tal providência, longe de representar garantia de assistência adequada, pode inclusive expor a criança a riscos desnecessários, diante da ausência de planejamento assistencial mínimo para recepção no destino.

Além disso, a criança não se encontra atualmente internada. Pelo contrário, conforme já destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal, não se constatou tratamento ativo na rede local. A criança encontra-se em casa,
sem acompanhamento médico
, o que fragiliza a alegação de urgência para remoção imediata em padrão UTI.

A pretensão recursal aproxima-se de mudança de domicílio por razões de suporte familiar, a qual, embora socialmente compreensível, não se confunde com o instituto do TFD nem com transferência assistida entre serviços de saúde diante de necessidade clínica imperiosa.

Destaca-se, ainda, que a suposta existência de rede de apoio familiar no Estado de Minas Gerais não restou devidamente comprovada nos autos.

A
transferência de criança para outro Estado, especialmente mediante transporte em padrão UTI, exige demonstração técnica consistente de que tal medida representa, de fato, a alternativa mais adequada à proteção de sua saúde, o que não se evidencia no presente caso.

Logo, a ausência de comprovação robusta impede, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão recursal, sob pena de se admitir providência que pode não se revelar compatível com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o qual deve orientar a análise de situações dessa natureza.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.